Tribunal: TJES
Processo: 0001998-10.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001998-10.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON RIBEIRO DO CARMO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADES DA SENTENÇA REJEITADAS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA. PROVA SUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CRÉDITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DUPLICIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 884, CC. DEVER DE RESTITUIÇÃO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, como ocorreu na hipótese, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. Precedentes.

2. Restando comprovado que houve crédito em duplicidade na conta-corrente do apelado, cumpriu o banco autor o ônus do fato constitutivo do direito à devolução do valo, sob pena de enriquecimento ilícito. Lado outro, o apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, CPC, não apresentando indício ou provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, haja vista que sequer consegue explicar a origem da transferência realizada para a sua conta bancária no valor e data questionados.

3. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados no percentual de 15% sobre a condenação, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço face à complexidade da causa, diante da sua assiduidade processual, e por ter realizado os atos processuais dentro de prazo razoável, a teor do art. 85, §2º, IV do CPC, sendo que a condenação corresponde ao valor de R$ 3.000,00 (além das atualizações registradas na sentença), o que resultará num valor de honorários que não se mostrará excessivo, não devendo sofrer redução, sob pena de aviltar o caráter alimentar da verba honorária e desvirtuar o trabalho realizado. Honorários majorados por força do §11 do art. 85, CPC.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDSON RIBEIRO DO CARMO
contra sentença de fls. 51/52 proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de restituição ajuizada pelo Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes SA, julgou procedente o pleito autoral para condenar o réu a restituir ao banco autor a importância do valor creditado em duplicidade, descrito na inicial, de acordo com o extrato de fl. 43, condenando-o também em 15% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Insurge-se o requerido sustentando, em breve síntese, ausência de fundamentação do juízo acerca da prejudicial de mérito – prescrição da pretensão autoral, ausência de fundamentação quanto a arguição de inexistência de provas. Requer a nulidade da sentença, e subsidiariamente, a redução do percentual a que foi condenado a título de honorários advocatícios.

A par de intimado, o banco deixou de apresentar contrarrazões.

Cuida-se de ação de restituição movida pelo Banestes SA, que narra em sua petição inicial que, no período entre 30/03/2012 a 05/04/2012, enviou em duplicidade para o CESEC do Banco do Brasil S/A inúmeras transferências mediante “TED's”, dentro do arquivo de “Documentos de Operação de Crédito”, no movimento de 09/04/2012, sendo que estes valores foram creditados em duplicidade para diversos clientes de distintos Bancos.

Em virtude do ocorrido, foi creditado em duplicidade o montante de R$3.000,00 (três mil reais), na conta-corrente de titularidade do requerido, e assim, pugnou pela condenação do requerido a realizar a restituição da importância, mais acréscimos legais, o que foi julgado procedente.

Acerca das nulidades da sentença arguidas pelo recorrente, já verifico que estas não merecem acolhimento.

Primeiramente, não houve nenhuma omissão ou ausência de fundamentação do juízo a quo, o qual se manifestou expressamente, na Audiência realizada em 07.03.2016, acerca da prescrição da pretensão autoral sustentada pelo requerido, tendo-a rejeitado, conforme observa-se pela Ata juntada à fl. 21, ao fundamento de que a demanda foi ajuizada em 21.01.2015, com despacho ordenatório em 25.03.2015, e a duplicidade ocorreu em 09.04.2012, razão pela qual entendeu o juízo de piso que não prosperava a prejudicial de prescrição aventada na contestação.

Na época, não houve insurgência da parte requerida, tampouco interposição de nenhum recurso em face da referida decisão, estando, portanto, preclusa a matéria, que deveria ter sido alvo de Agravo de Instrumento, cabível justamente contra decisões interlocutórias que versam sobre o mérito do processo (inc. II do art. 1.015 do CPC).

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, não tendo sido a referida matéria objeto de impugnação pelo apelante, resta preclusa sua alegação neste momento, por via do recurso de apelação, e nesse mesmo sentido, orienta a jurisprudência do c.STJ, verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2.
As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.

3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1447224 MG 2014/0079651-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LEASING. SALDO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. No tocante à alegada prescrição do saldo devedor do contrato de leasing, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que:
"sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/4/2019.)
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.544.107/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

“(...).
3.
O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. Precedentes
: AgInt no REsp 1.584.287/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/05/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.594.074/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26/6/2019. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.101.852/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

Também cito, em âmbito deste egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO ESPECÍFICO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição, apesar de ser matéria de ordem pública, sujeita-se a preclusão quando já tenha sido decidida anteriormente e não impugnada nas razões recursais. Precedentes. 2. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais, que eventualmente sejam verificados na decisão recorrida. 3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é capaz de abrir a via dos aclaratórios. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação nº 0009178-05.2018.8.08.0014. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: Des ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data: 04/Dec/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PRESCRIÇÃO DE PERÍODO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a orientação do STJ “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”(AgInt no REsp n. 1.930.589/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.) 2. No caso, a agravante não formulou irresignação quanto à referida prescrição acolhida pelo magistrado singular, razão pela qual dita matéria está abarcada pele preclusão, o que traduz óbice intransponível para que este Tribunal de Justiça se incursione sobre a questão afeta ao período não computado a título de triênio. 3. Já a temática relativa à aplicação a menor do percentual proporcional do sexênio (Lei Municipal nº 3.279/1997 c/c LC nº 06/2002), mais uma vez se observa que a questão não foi objeto de recurso, motivo pelo qual também se operou a preclusão. 4. Recurso não provido. (TJES. Apelação nº 5006989-69.2022.8.08.0000. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Relator: Des JANETE VARGAS SIMOES. Data: 23/Mar/2023 ).

Rejeito
a aventada nulidade, portanto.

Tampouco há se falar em ausência de fundamentação sobre a tese de defesa de inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito autoral, afinal, a sentença de procedência baseia-se na existência de
Ofício do Banco Itaú SA,
colacionado à
fl.41
, mantenedor da conta-corrente do apelante que recebeu o crédito em duplicidade, e do
extrato encaminhado pelo referido banco colacionado à fl.42
, que comprovam de forma inquestionável que houve o crédito em duplicidade do valor de R$ 3.000,00 nas datas mencionadas na inicial, ou seja, um crédito transferido via TED pelo Banestes na data de 04.04.2012 e outro, em duplicidade, na data de 09.04.2012, mediante DOC.

As demais questões alegadas pelo apelante são irrelevantes para o deslinde da presente causa, ou seja, não importa se o banco não demonstrou ter notificado o apelante sobre o montante em duplicidade, fato é que o banco demonstrou ter havido crédito em duplicidade do valor de R$ 3.000,00 em sua conta bancária, a qual precisa ser devolvida, sob pena de enriquecimento ilícito previsto no art. 884 do CC
1
, e o réu apresenta-se resistente.

O apelado demonstra que, à época, comunicou o banco Itaú (fl.21) requerendo o bloqueio do numerário transferido na data de 09.04.2012, mas não obteve sucesso.

A informação do Banco Itaú e o extrato juntado aos autos demonstram a existência de crédito em duplicidade, como informado pelo Banestes, cumprindo o banco autor o ônus previsto no art.373, I, CPC quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Lado outro, o apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, CPC, sequer alegando, quiçá carreando algum indício ou provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, haja vista que não consegue sequer explicar a origem da transferência DOC realizada para a sua conta Itaú na data de 09.04.2012, do valor ora cobrado de R$ 3.000,00.

Inclusive, rememoro que já foram julgados por este egrégio Tribunal, diversas liças envolvendo outros correntistas que receberam, por equívoco, créditos em duplicidade do Banestes na mesma época, cito para fins ilustrativos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA - BANCO QUE LANÇOU EQUIVOCADAMENTE CRÉDITO EM DUPLICIDADE EM CONTA CORRENTE DE CLIENTE DE OUTRO BANCO - RECONHECIMENTO DOS FATOS ALEGADOS - NÃO CONCORDÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DE FORMA VOLUNTÁRIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. In casu, antes da propositura da demanda houve decisão liminar de bloqueio de valores, proferida nos autos da ação cautelar tombada sob o nº 0014450-57.2012.8.08.0024, que foi cassada por meio do agravo de instrumento nº 0017903-60.2012.8.08.0024, tendo a e. Terceira Câmara Cível, e também o c. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 399.022-ES), reconhecido a ilegitimidade passiva dos bancos, ressaltando que a pretensão deveria ser deduzida em face dos correntistas que receberam indevidamente, mas se recusaram à restituição. 2. Reconhecida a duplicidade de crédito na conta corrente do apelante, e não havendo voluntária restituição, impõe-se a procedência da pretensão deduzida na inicial. 3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.(TJES, Classe: Apelação, 024151333168, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DUPLICIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Restando comprovado que por um erro operacional do banco apelante houve crédito em duplicidade na conta corrente da apelada, a devolução do valor é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito. Vale ressaltar, no ponto, que a apelada não prova de forma suficiente o lastro dos depósitos, porquanto as notas fiscais por ela apresentadas com este intuito, além de informarem dadas de vencimento diversas, possuem valores discrepantes daqueles que foram creditados em sua conta corrente. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140400888, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DUPLICIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – APLICABILIDADE DO ART. 884 DO CC – DEVER DE RESTITUIÇÃO – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FUNDAMENTAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ocorrendo um crédito em duplicidade na conta corrente do réu, ainda que por um erro operacional da instituição financeira, a devolução do valor é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito, a teor do art. 884 do Código Civil. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151331253, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 14/10/2016)

Por fim, os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados no percentual de 15% sobre a condenação, segundo registrado na sentença, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço face à complexidade da causa, diante da sua assiduidade processual, e por ter realizado os atos processuais dentro de prazo razoável, a teor do art. 85, §2º, IV do CPC, sendo que a condenação corresponde ao valor de R$ 3.000,00 (além das atualizações registradas na sentença), o que resultará num valor de honorários que não se mostrará excessivo, não devendo sofrer redução, sob pena de aviltar o caráter alimentar da verba honorária e desvirtuar o trabalho realizado.

Pelo contrário, com o resultado que se avizinha, devo majorar o percentual de honorários arbitrados em desfavor da parte apelante, por força do art. 85, §11 do CPC o qual permite a fixação dos chamados honorários recursais, e considerando os mesmo critérios já mencionados, elevo o percentual da verba honorária para 17% sobre a condenação, ainda que não tenha havido contrarrazões, mas tendo em vista que o c. STJ entende que o dispositivo mencionado também serve como desestímulo a interposição de recursos inadmissíveis, improcedentes ou protelatórios. (STJ. EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, em 9/8/2017).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 884, CC: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”, entendimento este que se aplica no caso dos autos”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.